Tribunal: TJMT
Processo: 1000348-55.2024.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-30
Data de publicação: 2024-08-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000348-55.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Bancários, Empréstimo consignado, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELANTE), ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO - CPF: 038.499.054-11 (ADVOGADO), JOSE SOUZA COSTA - CPF: 140.990.201-34 (APELADO), JOSE VILMAR FERREIRA COSTA - CPF: 208.377.981-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
BANCÁRIOS
– CONSUMIDOR –
PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO AO BENEFÍCIO DE JUSTIÇA GRATUITA –
REJEIÇÃO – PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE
AGIR – REJEIÇÃO – PRELIMINAR DE DECADÊNCIA – REJEIÇÃO – MÉRITO
–
DESCONTO INDEVIDO
EM FOLHA DE PAGAMENTO –
AUSÊNCIA DE PROVAS DO NEG
ÓCIO JUR
ÍDICO

– ÔNUS DA PROVA DA PARTE APELANTE –
FALTA DE INFORMAÇÃO AO CONSUMIDOR – ABUSIVIDADE CONFIGURADA
– DEVER DE INDE
NIZAR –
DANO

MORAL –
ADEQUAÇÃO AS FINALIDADES LEGAIS –
CONVERSÃO DO CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO EM
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – POSSIBILIDADE
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Não há ausência de dialeticidade se as razões expostas pelo apelante combatem fundamentos da sentença, como determina o art. 1.010, II do Código de Processo Civil.

A falta de interesse de agir manifesta-se quando o provimento jurisdicional vindicado ou não se reveste de qualquer utilidade ou não é necessário ou, com divergência doutrinária, quando o instrumento processual utilizado se mostra inadequado à obtenção do resultado pretendido pela parte.

Nas hipóteses que envolvem prestações de trato sucessivo, o pacto se renova ao longo do tempo, de forma automática, devido aos descontos efetuados mensalmente e, portanto, a cada novo desconto, o período de decadência é renovado e o termo inicial para contagem do prazo decadencial é o vencimento da última parcela.

Nas relações de consumo, o fornecedor de produtos e serviços possui responsabilidade civil objetiva (culpa presumida), que pode ser excluída quando a culpa for exclusiva do consumidor e/ou de terceiros, bem como nas hipóteses de caso fortuito e força maior.

Não havendo comprovação suficientes nos autos das alegações da parte apelante da
inexistência
do abalo moral indenizável, impõe-se a improcedência do pedido indenizatório por danos morais, de acordo com o estabelecido no inciso I
I
do art. 373 do Código de Processo Civil.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível contra sentença proferida pelo Juízo da Segunda
3a
Vara
Especializada em Direito Bancária da Comarca de Cuiabá
, que
na Ação Declaratória de Inexistência de Débito
e Nulidade Contratual c/c Devolução Simples e Indenização por Danos Morais,

determin
ou

a conversão d
o contrato de cartão de crédito em empréstimo pessoal consignado
,
bem como, a devolução dos valores descontados à maior
, condenando
a apelante ao pagamento de indenização a título de danos morais no importe de R$ 8.000,00 (oito mil reais)
,
ante
a ausência de
prova da regularidade da contratação
.

O Apelante, em suas razões de recurso, aponta os seguintes argumentos de reforma:

1.
Preliminares arguida pela parte
apelante BANCO BMG S.A.

1.1.
Da impugnação de justiça gratuita deferida a parte apelada

1.2.
Da falta de interesse de agir

1.
3
.
Da decadência

2. Das razões recursais da
parte apelante BANCO BMG S.A.

2.
1. Da
ausência de
conduta ilícita da
instituição financeira – Do dever de informação
.

2.
2. Da
i
n
existência de provas do alegado dano moral.

2.
3. Do valor indenizatório a título de dano moral.

2.
4.
Da impossibilidade de con
versão em empréstimo cons
i
gnado
.

2.
5. Da inexistência
de dano material ante a inocorrência do ato
ilícito praticado pelo
apelante.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, a fim de que seja reformada a sentença atacada para fins de julgar
im
procedentes os pedidos iniciais, reformando a sentença que julgou
parcialmente
procedente o pleito da parte autora da demanda. (ID.
219981180
)

A parte recorrida apresenta suas contrarrazões (ID.
219981190
), pleiteando, preliminarmente pelo não conhecimento do recurso por ferir o princípio da dialeticidade e, no mérito, rebate as alegações da recorrente, e defendendo o desprovimento recursal.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S):

BANCO BMG S.A.

APELADO(S):
JOSE SOUZA COSTA.

VOTO

Egrégia Câmara:

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Conforme relatado, trata-se de Recurso de
Apelação Cível contra sentença proferida pelo Juízo da Segunda 3a Vara Especializada em Direito Bancária da Comarca de Cuiabá, que na Ação Declaratória de Inexistência de Débito e Nulidade Contratual c/c Devolução Simples e Indenização por Danos Morais, determinou a conversão do contrato de cartão de crédito em empréstimo pessoal consignado, bem como, a devolução dos valores descontados à maior, condenando a apelante ao pagamento de indenização a título de danos morais no importe de R$ 8.000,00 (oito mil reais), ante a ausência de prova da regularidade da contratação.

VOTO-PRELIMINAR

1. Preliminar arguida pela parte apelada BANCO BMG S/A.

1.1. Não conhecimento do recurso por ferir o princípio da dialeticidade.

Rejeito tal preliminar, eis que, as razões recursais abordam, detalhadamente, todos os pontos fático-jurídicos expostos no r. decisum fustigado, e não mera reprodução da peça inicial e impugnatória.

Ademais, não há ausência de dialeticidade se as razões expostas pelo apelante combatem fundamentos da sentença, como determina o art. 1.010, II do Código de Processo Civil.

Por tais razões rejeito a preliminar.

É como voto.

2
. Preliminares arguida pela parte apelante BANCO BMG S.A.

2
.1. Da impugnação de justiça gratuita deferida a parte apelada
.

Pois bem. A meu ver, deve ser rejeitada tal preliminar arguida pela parte recorrida, tendo em vista que, a parte não indica qualquer tese jurídica que torne inidônea a alegada insuficiência financeira da parte recorrente e que, portanto, afrontaria o disposto no art. 5o, LXXIV da Constituição Federal.

Por tais razões
rejeito
a preliminar.

É como voto.

2
.2. Da falta de interesse de agir
.

É cediço que o interesse de agir diz respeito ao binômio necessidade-adequação, sendo que
a necessidade está relacionada ao fato
de a parte ter de submeter a questão à
análise
do Poder Judiciário
para ver satisfeita
a sua pretensão
e a adequação refere-se à utilização de meio processual apto à solu
ção da lide.

Desse modo, r
ejeito tal preliminar apresentada, pois nos autos há documentos que comprovam suficientemente os fatos articulados pela parte recorrida e que justificam a busca pela tutela jurisdicional.

Ademais, consoante alegação de ausência de
prévio requerimento administrativo, anoto que
tal requisito foi preenchido, conforme documento carreado aos autos no ID. 219980734.

Por tais razões, rejeito a preliminar em referência.

É como voto.

2
.3. Da
preliminar de
decadência

No que concerne a arguição preliminar da ocorrência da prejudicial de mérito, a saber, decadência, sabe-se que segundo orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça e precedentes deste Sodalício, em se tratando de prestações de trato sucessivo, o prazo
decadencial
se inicia a partir da data de vencimento da última parcela.

Nesse sentido é a jurisprudência hodierna:

EMENTA

CIVL E PROCESSO CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E NULIDADE CONTRATUAL C/C DEVOLUÇÃO EM DOBRO E POR DANOS MORAIS – PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – VIOLAÇÃO – INOCORRÊNCIA – PRELIMINAR – REJEIÇÃO – DECADÊNCIA – PRESCRIÇÃO – PREJUDICIAIS DE MÉRITO – NÃO ACOLHIMNETO – CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) –EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – CONVERSÃO – SAQUE DE LIMITE DE CARTÃO DE CRÉDITO – DEVER DE INFORMAÇÃO – VIOLAÇÃO – ILEGALIDADE CONSTATAÇÃO – TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS – ADEQUAÇÃO À MÉDIA PRATICADA NA ÉPOCA DO SAQUE – RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO – FORMA SIMPLES – DANO MORAL – NÃO CONFIGURAÇÃO – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Quando as razões recursais combatem os termos da sentença e encontram-se associadas aos temas abordados, a preliminar de não conhecimento do Apelo, por ausência de dialeticidade, deve ser rejeitada.

2. Sabe-se que, nos casos de revisão contratual de contratos bancários, com pedido de restituição de valores pagos indevidamente, o prazo prescricional se amolda à previsão decenal do artigo 205 do Código Civil.

3.
Nas hipóteses que envolvem prestações de trato sucessivo, o pacto se renova ao longo do tempo, de forma automática, devido aos descontos efetuados mensalmente e, portanto, a cada novo desconto, o período de decadência é renovado e o termo inicial para contagem do prazo decadencial é o vencimento da última parcela.

(N.U 1002401-39.2023.8.11.0010, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO VIDAL, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/03/2024,
Publicado
no DJE 03/04/2024) (grifo nosso)

Assim não se observa nos autos a ocorrência da decadência, considerando que o empréstimo ainda vem sendo descontado em benefício previdenciário.

Portanto,
rejeito
a preliminar de decadência.

É como voto.

VOTO-MÉRITO

3.1. Da ausência de conduta ilícita da instituição financeira – Do dever de informação.

Cinge a demanda
consoante
a
lega
ções
a parte apela
da
que
“
tomou conhecimento que a operação de crédito obtida
refere-se
a um suposto saque numa conta cartão de
credito
. Ficou surpreso, porque no momento da obtenção do crédito não tinha em mãos o cartão crédito. Sequer tinha conhecimento da existência de uma conta cartão de crédito de sua titularidade junto ao banco requerido
.”
, bem como, assevera não ter recebido a “
cópia do contrato; o contrato é fonte primaria de informação na relação jurídica
crédito
”.
Por tais razões
ajuizou a presente demanda
pleiteando
o reconhecimento do abalo moral indenizável com a consequente condenação da parte apelada ao pagamento de indenização a título de danos morais
, isto porque,
sustenta a apelada que
a aludida conduta perpetrada pela instituição financeira
ofende o direito à informação clara e precisa,
do mesmo modo que
tal modalidade contratual se mostra abusiva por onerar demasiadamente o consumidor.

Por outro lado
o
banco apelante sustenta
que “
em momento algum o banco recorrente praticou conduta que mereça reprimenda, tendo agido em exercício regular de direito no que concerne à cobrança dos valores correspondentes ao contratado
.”

Pois bem, a meu ver, tal tese jurídica
arguida pela parte apelante
deve ser rechaçada, na medida em que a apelante se fundamenta
n
a regularidade da contratação, agindo em exercício reg
ular do direito, contudo
, não trouxe aos autos nenhuma prova
apta a afastar sua
responsabilidade civil,
ônus do qual não se desincumbiu, a teor do disposto no inciso II, do artigo 373, do Código de Processo Civil, senão vejamos:

Art. 373. O ônus da prova incumbe:

II -
ao
réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Isto porque, não há nos autos

o
contrato
assinado pela parte apelada
que demonstra anuência
com o negócio jurídico,
tais nuances
fáticas denotam
a ausência de informação ao consumidor do produto adquirido
, configurando conduta abusiva, portanto.

O descumprimento do dever de informação traduz na falha na prestação do serviço e violação de deveres anexos da boa-fé objeti
v
a, ger
ando no consumidor dano extrapatrimonial.

Nesse sentindo é a jurisprudência caseira:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL – EMPRÉSTIMO - AUSÊNCIA DO DEVER LEGAL DE INFORMAÇÃO NA CELEBRAÇÃO DO CONTRATO – RELAÇÃO JURÍDICA FRÁGIL – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO BANCO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - CANCELAMENTO DO CONTRATO IMPUGNADO NA INICIAL - DANOS MORAIS CONFIGURADOS – SENTENÇA REFROMADA –RECURSO PROVIDO.

1. Não havendo nos autos qualquer prova quanto a correta celebração do contrato questionado na lide, resta caracterizada a responsabilidade da instituição bancária, que responde objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros.

2. É evidente a falha na prestação dos serviços decorrente da ausência de informações corretas ao consumidor, revelando-se tal conduta como total violação à boa-fé contratual que deve permear todas as relações jurídicas entre particulares.

3. O valor da indenização por danos morais deve ser fixado em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, devendo ser majorados o valor arbitrado na sentença, a fim de atender ao caráter disciplinar e ressarcitório da condenação.

4. “Na relação contratual o dano moral incide juros de mora contam-se desde a citação inicial, nos termos do disposto no art. 405 do Código Civil.” (N.U 1000129-63.2023.8.11.0110, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/05/2024,
Publicado
no DJE 30/05/2024)

(N.U 0010906-41.2015.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/06/2024,
Publicado
no DJE 26/06/2024)
(grifo nosso).

Por tais razões, entendo que restou comprovado a responsabilidade civil da parte apelada, pela suposta falha na prestação do serviço, motivo pelo qual o pleito recursal não merece acolhimento, devendo ser mantida a sentença.

3.2. Da inexistência de provas do alegado dano moral.

Consigno que
o dano moral

in
casu
,
decorre da falha na prestação do
serviço da parte apelante
, isto porque,
a instituição financeira realizou descontos indevidos
na folha de pagamento do apelado, de modalidade contratual não pactuada pela parte
.
Logo,
tais descontos
possuem o condão d
e ensejar desconforto, aflição e transtornos e, por isso, tem a extensão suficiente para configurar o dano moral.

Imperioso destacar, também, que o deslinde da questão fático-jurídica aqui registrada passa pela
responsabilidade civil do fornecedor que, em casos tais, é objetiva, em face da sua condição de prestador de serviços que lhe impõe o dever de zelar pela perfeita qualidade do serviço prestado, em conformidade com os ditames do

art. 14,
“caput”,
do Código de Defesa do Consumidor, senão vejamos:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

Por isso, diante da falha na prestação dos serviços,
penso que inegavelmente, trouxe desgaste emocional e prejuízos de ordem moral à parte recorrente, indenizáveis,
portanto
.

2.4. Da impossibilidade de conversão em empréstimo consignado.

Aduz a parte apelante
que “
A determinação de conversão do contrato de cartão de crédito consignado em empréstimo consignado consiste em um obstáculo insuperável por parte do Banco Réu.
”
, caracterizando
em
obrigação impossível.

Ademais, o negócio contratual questionado não observou o dever de informação por parte da instituição financeira, violando o artigo 6.o do Código de Defesa do Consumidor, vez que a parte autora tinha a intenção de realizar um empréstimo consignado, com termo final e juros pré-definidos, modalidade contratual completamente distinta de um cartão de crédito consignado, com desconto do pagamento mínimo mensalmente
, em folha de pagamento
, taxas de juros variáveis e consideravelmente superiores as taxas aplicadas para a modalidade de crédito consignado.

Portanto, reconhecida a abusividade na contratação, o caso é de conversão do contrato de cartão de crédito com desconto de margem consignável em contrato de empréstimo consignado, observada a taxa média de mercado para as operações de empréstimo pessoal consignado, segundo dados divulgados pelo Banco Central do Brasil, excluindo-se a capitalização de juros, já que não houve previsão expressa no instrumento contratual.

Nesse sentido, necessário se faz mencionar o entendimento jurisprudencial adotado por este Tribunal de Justiça em casos semelhantes, conforme se depreende abaixo:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO POR CARTÃO DE CRÉDITO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DO CONSUMIDOR. INDUÇÃO A ERRO NA CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. AUTORIZAÇÃO PARA DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO. DESCONTO EM
FOLHA DE PAGAMENTO DO VALOR MÍNIMO DA FATURA. ABUSIVIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE UTILIZAÇÃO E DO ENVIO DO CARTÃO. AUSÊNCIA DE RESPEITO AO DEVER DE INFORMAÇÃO AO CONSUMIDOR. VIOLAÇÃO AO ART. 6o E AO INCISO IV, DO ART. 51, DO CDC. AUTORA QUE PRETENDIA CONTRATAR EMPRÉSTIMO CONSIGNADO PARA PAGAMENTO EM PARCELAS FIXAS. VALOR DISPONIBILIZADO MEDIANTE TED. CONVERSÃO DO CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO EM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. RESTITUIÇÃO DAS QUANTIAS DE FORMA SIMPLES. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ DO BANCO RECORRIDO. DANO MORAL. INEXISTÊNCIA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Configura prática abusiva ao consumidor o induzimento de contratação de empréstimo mediante cartão de
credito
consignado com aparência de mútuo comum com desconto na folha de pagamento, violando o dever de informação de boa-fé que devem nortear os contratos consumeristas. 2. Comprovado que o consumidor foi induzido a erro, o contrato deve ser convertido para a modalidade de empréstimo consignado, devendo ser adequada a taxa de juros à média de mercado para essa modalidade de empréstimo
. 3. A simples constatação de encargos abusivos e a consequente revisão contratual não ensejam danos morais. 4. No caso dos autos, muito embora incida o Código de Defesa do Consumidor, não há nenhuma hipótese de dano “in
re

ipsa
”, posto que sequer houve inscrição do nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito, cabia a parte autora/recorrente comprovar que sofreu os danos morais. 5. Sentença reformada. 6. Recurso parcialmente provido. (TJMT - N.U 1002306-57.2020.8.11.0028, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/08/2022,
Publicado
no DJE 30/08/2022)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO – CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) - DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO - VÍCIO DE CONSENTIMENTO - CONVERSÃO DA MODALIDADE CONTRATUAL PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - LIMITAÇÃO DA TAXA DE JUROS - RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES DOS VALORES DESCONTADOS EM EXCESSO CASO HAJA COMPROVAÇÃO - DANOS MORAIS - NÃO CONFIGURADOS - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO
. Comprovado que o consumidor foi induzido a erro, o contrato deve ser convertido para a modalidade de empréstimo consignado, devendo ser adequada a taxa de juros à média de mercado para essa modalidade de empréstimo. A simples constatação de encargos abusivos e a consequente revisão contratual não ensejam danos morais. Se não demonstrados os requisitos da reparação civil, não é cabível a indenização a título de dano moral.

(TJ-MT 10023236220208110006 MT, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 07/02/2023, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/02/2023)

Portanto,
constatado a
abusividade
deve ser mantida a r. sentença
fustigada
.

2.5. Da inexistência de dano material ante a inocorrência do ato ilícito praticado pelo apelante.

Com relação a tal tese recu
rsal, anoto que já
restou
caracterizado a abusividade da conduta perpetrada pelo banco apelante,
por consequência ficou
prejudicado o presente tópico recursal.

Conclusão

Com essas considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se na integralidade a sentença objurgada.

Em face do que dispõe o art. 85, §11o do Código de Processo Civil, majoro valor arbitrados a título de honorários sucumbenciais para importe de 1
5
% (
quinze
por cento) sobre o valor
da condenação
.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/07/2024